Tribunal: TJES
Processo: 5004800-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004800-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES SCHERRER e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO.
PRODUTOR RURAL BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIA (PRONAF).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-
A declaração de aptidão ao Pronaf, somada a
s
declaraç
ões
de pobreza, são elementos que
, segundo a jurisprudência deste eg. TJES,

indicam
situação compatível com o benefício
da assistência judiciária gratuita.

III-Ademais
,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

IV-O indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

V-
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-21.2022.8.08.0000

AGTES:

THIAGO RODRIGUES SCHERRER e OUTROS

AGDO:

BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO RODRIGUES SCHERRER
,
SIRLEY RODRIGUES SCHERRER
e
WALDEMY DOS SANTOS SCHERRER
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2696429, p. 54-57) que, ao apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado nos embargos à execução originários, apenas concedeu
o direito ao parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 2696427, p. 01-10), postulam os agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a assistência judiciária gratuita, isentando-lhes do pagamento das custas processuais, por não possuírem condições de arcar com as mesmas, conforme declarações de pobreza anexadas.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 2696429, p. 54-57):

[...]
Trata-se de
Ação de Embargos à Execução
ajuizada por
Thiago Rodrigues Scherrer e outros
em face de
Banco de Desenvolvimento do Espirito Santos S/A - BANDES,
partes devidamente qualificadas nos autos.

É sabido que o valor das custas processuais é referente a 1,5% do valor da causa.

Em análise, verifico que os embargantes pleiteiam o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, foram intimados para apresentar os comprovantes de rendimentos.

Mencionam que exercem a função de produtores rurais, contudo, somente foram anexados aos autos o cadastro de agricultura familiar, não juntando valores que recebem de seu trabalho exercido.

Nessa esteira, entendo que por mais que os embargantes não possuam renda exorbitante resta demonstrado que os mesmos possuem condições em arcar com tal valor, assim como quitar as custas através do parcelamento de forma menos onerosa.

Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza.

Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter os postulantes condições de suportarem o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é perfeitamente cabível. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto,
o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5º, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício
. 2. No caso dos autos, a efetiva necessidade não está comprovada, conforme se observa dos documentos juntados. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090743-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)” (grifo nosso)

No caso dos autos, sendo os embargantes contribuintes, poderia ter juntado a declaração de imposto de renda atualizado com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens.

Ademais, os embargantes não fizeram provas de que possuem despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem
determinar
o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias. [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, os agravantes possuem razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Outrossim, os agravantes anexaram declaração emitida pelo Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) que comprova a qualidade de pequeno produtor rural, retirando todo o sustento a partir da exploração de atividade agrícola em regime familiar (ID 2696429, p. 52-53).

A declaração de aptidão ao Pronaf, somada as declarações de pobreza, são elementos que, segundo a jurisprudência deste eg. TJES, indicam situação compatível com o benefício da assistência judiciária gratuita, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DO PRONAF. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, A hipossuficiência de recursos financeiros fica patente com a declaração emitida pelo Pronaf que comprova ser proprietária de pequena propriedade rural, em regime de economia familiar, além da declaração de pobreza assinada pelo agravante (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001158, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).
2. O Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001199, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Não constitui demasia consignar, ademais, que
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras dos agravantes não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)